Tribunal: TJDFT
Processo: 0731023-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0731023-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUANA DE FREITAS BATISTA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 63230233), intime-se os agravados para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC 1.021 § 2o), observada a prerrogativa do Distrito Federal de prazo em dobro (CPC 183). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator